Tribunal: TJBA
Processo: 8007077-49.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007077-49.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença parcialmente favorável aos pedidos formulados na ação civil pública n° 8007077-49.2024.8.05.0039, ajuizada pela Defensoria Pública Estadual, com o objetivo de garantir o fornecimento do medicamento “Micofenolato de Sódio, 360mg” à paciente substituída processualmente. O ente municipal alega omissão e contradição no acórdão quanto à repartição de competências do SUS e à responsabilidade pelo fornecimento do referido medicamento, sustentando sua ilegitimidade passiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a classificação do medicamento no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e os dispositivos da Lei nº 8.080/90 quanto à repartição de competências no SUS; (ii) apurar se há contradição no julgado ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos, mantendo o Município no polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado explicita, de forma clara e fundamentada, a razão pela qual o Município de Camaçari deve permanecer no polo passivo, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793. 4. A jurisprudência do STF e STJ consolidou o entendimento de que União, Estados e Municípios respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, inclusive quanto ao fornecimento de medicamentos. 5. A mera discordância do embargante quanto à interpretação dada aos dispositivos legais (arts. 16, XIII e XV, 17 e 18 da Lei nº 8.080/90) não configura omissão nem contradição, mas tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 23, II; Lei nº 8.080/90, arts. 16, XIII e XV, 17 e 18. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017; STJ, AgInt no REsp 2120171/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 20.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1003648-94.2024.8.26.0077, Rel. Des. Souza Nery, j. 21.10.2024; TJ-CE, Apelação Cível 0000822-58.2019.8.06.0073, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 21.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8007077-49.2024.8.05.0039 (ID 82554727) em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como embargada DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, na qualidade de substituta processual de GILMARA MACÊDO DE DEUS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200